Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
1. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto.
2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do crack, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.
3. De acordo com entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais por fatos cometidos em datas posteriores à do fato em causa, não é fundamento para indicar a dedicação criminosa do agente.
4. Apelação conhecida e provida.